Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721271-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALTINA ELIZABETE MARQUES MOTA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO RCI BRASIL S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ALTINA ELIZABETE MARQUES MOTA contra a sentença proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que julgou extinto o processo sem a resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, uma vez que infrutíferas as diversas tentativas de localizar o bem, não tendo a parte autora promovido a conversão da busca e apreensão em ação executiva. A apelante, por meio de seu procurador constituído, juntou a petição de ID 67379904, na qual pugnou pela desistência do recurso. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso, nos termos do art. 998 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador